Tribunal: STF
Processo: HC 170463
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, restou consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. CORRUPÇÃO ATIVA. OPERAÇÃO ARCANUS. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR QUE VISUALIZOU OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP.  TESES DEFENSIVAS CONSISTENTES EM NULIDADE DE INFILTRAÇÃO DE AGENTE POLICIAL, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINARES DE MÉRITO. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA EXORDIAL. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO INDIVIDUALIZADA DA CONDUTA DELITIVA. PLEITO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A INICIAR A PERSECUÇÃO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Teses defensivas apresentadas no âmbito da Resposta à Acusação que foram anteriormente rechaçadas por decisão do Juízo Federal de 1º grau na etapa do art. 514 do CPP, ocasião em que se constatou a presença dos requisitos do art. 41 do mesmo diploma legal, não ensejam nulidade do feito por ausência de nova reapreciação do Magistrado quando da análise das defesas preliminares na fase do art. 396-A do Estatuto Processual Penal.
    2. Na hipótese dos autos, o Juízo de 1º grau, antes da apresentação da defesa preliminar do ora recorrente, analisou detidamente a impossibilidade de rejeição total da denúncia, por existir justa causa consubstanciada nos autos e pela inexistência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 395 do Código de Processo Penal. Na segunda decisão judicial, que ratificou o recebimento parcial da denúncia, o Magistrado pontuou que as questões levantadas pelo ora recorrente foram analisadas no ato judicial anterior, motivo pelo qual resta superada a questão.
    3. ‘Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX,  da Constituição Federal’ (AgRg no AREsp 999.859/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 15/2/2019). E, no caso sob análise, não era mesmo de se analisar as teses apresentadas na Resposta à Acusação – nulidade da medida de infiltração de agente policial, ausência de justa causa para a ação penal e inépcia da denúncia –, porquanto configuram preliminares de mérito.
    4. Esta Corte Superior possui entendimento pacificado no sentido de que o pleito de trancamento da ação penal é medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie. (...) No caso, a inicial acusatória, em extensa narrativa, descreveu individualizada e detalhadamente os indícios de autoria e materialidade das condutas imputadas aos acusados no âmbito da ‘Operação Arcanus’, em relação ao crime de corrupção ativa, quando do oferecimento de vantagem indevida a servidores da Anvisa em troca da emissão fraudulenta de certificados de inspeção sanitária, sem a realização de vistoria.
    5. A análise das teses defensivas relativas à suposta ausência de justa causa para a ação penal e inépcia da denúncia demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento a toda evidência incompatível com a via do ‘habeas corpus’ e do respectivo recurso ordinário.
    6. Recurso ordinário em ‘habeas corpus’ desprovido.”
    (RHC 107.334/RJ, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA – grifei)
    Busca-se, na presente sede processual, seja anulada, “(...) por absoluta ausência de fundamentação, a decisão prolatada pelo Juízo de piso, que, na fase do artigo 396-A do CPP, deixou de apreciar as alegações defensivas (...)”.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. EDSON OLIVEIRA DE ALMEIDA, opinou pela denegação da ordem de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “Processual penal. ‘Habeas corpus’. Crime de corrupção ativa. Pleito de nulidade da decisão que manteve o recebimento da denúncia. Suposta inépcia da denúncia. 
    1. Conforme consignou o STJ, não há de se falar, no caso,  em inépcia da denúncia, bem como ausência de justa causa para persecução penal. 2. Denúncia de acordo com os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. 3. Pela denegação da ordem.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte impetrante, pois os fundamentos que dão suporte ao acórdão ora impugnado ajustam-se, com integral fidelidade, à orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte nos temas ora em análise.
    Como se sabe, a denúncia que contiver todos os elementos essenciais  à adequada configuração típica do delito e que atender, integralmente, às exigências de ordem formal impostas pelo art. 41 do CPP não apresentará o vício nulificador da inépcia, pois permitirá ao réu a exata compreensão dos fatos expostos na peça acusatória, sem qualquer comprometimento ou limitação ao pleno exercício do direito de defesa.
    O exame dos autos permite reconhecer, consideradas as premissas que venho de mencionar, que o E. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar, no acórdão ora impugnado, esse ponto específico da impetração, deixou evidenciado, sem qualquer dúvida, que a peça acusatória ora questionada contém os elementos mínimos exigidos pelo art. 41 do CPP.
    Não vislumbro, por isso mesmo, a ocorrência, na espécie, do vício de inépcia da denúncia, pois a peça acusatória, que observou a regra imperativa inscrita no art. 41 do CPP, descreve, de maneira adequada, todos os “essentialia delicti”, com as respectivas circunstâncias de tempo, de lugar, de pessoas e de modo de execução, revelando-se, portanto, processualmente apta e juridicamente idônea.
    Isso significa que a inicial acusatória em causa ajusta-se ao magistério jurisprudencial prevalecente nesta Suprema Corte (HC 83.266/MT, Red. p/ o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA – RHC 90.376/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “1. Não é inepta a denúncia que, apesar de sucinta, descreve fatos enquadráveis no artigo 14 da Lei n. 6.368/76, atendendo a forma estabelecida no artigo 41 do Código de Processo Penal, além de estar instruída com documentos, tudo a possibilitar a ampla defesa.”
    (HC 86.755/RJ, Rel. Min. EROS GRAU – grifei)
    “3. A descrição dos fatos cumpriu, satisfatoriamente, o comando normativo contido no art. 41 do Código de Processo Penal, estabelecendo a correlação entre a conduta do paciente e a imputação da prática do crime de quadrilha.”
    (HC 98.157/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei) 
    Cabe salientar, nesse contexto, conforme diretriz jurisprudencial estabelecida por esta Corte, que a simples instauração de “persecutio criminis” não constitui, só por si, situação caracterizadora de injusto constrangimento (RTJ 78/138 – RTJ 181/1039-1040, v.g.), notadamente quando iniciada por denúncia consubstanciadora de descrição fática cujos elementos ajustem-se, ao menos em tese, ao tipo penal:
    “EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO PENAL. INDAGAÇÃO PROBATÓRIA EM TORNO DOS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA, NO CASO, DE DADOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS, FUNDADOS EM BASE EMPÍRICA IDÔNEA. CONTROVÉRSIA QUE,  ADEMAIS, IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’. PEDIDO INDEFERIDO.”
    (HC 122.856/CE, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Impende assinalar, ainda, que o reconhecimento da ausência de  justa causa para a persecução penal, embora cabível em sede de “habeas corpus”, reveste-se de caráter excepcional. É que, para tal revelar-se possível, impõe-se inexistir qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva  quanto aos fatos subjacentes à acusação penal.
    Registre-se, neste ponto, que não se revela adequado proceder, em sede de “habeas corpus”, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal.
    Não se pode desconhecer, por isso mesmo, que a ocorrência de iliquidez em relação aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, remédio processual que não admite dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a análise valorativa de elementos de prova produzidos no curso do processo penal de conhecimento (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 136/1221 – RTJ 163/650-651 – RTJ 165/877-878 – RTJ 186/237, v.g.):
    “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Acentue-se, também, na linha de reiterados pronunciamentos desta Suprema Corte (RT 594/458 – RT 747/597 – RT 749/565 – RT 753/507, v.g.), que, “Em sede de ‘habeas corpus’, só é possível trancar ação penal em situações especiais, como nos casos em que é evidente e inafastável a negativa de autoria, quando o fato narrado não constitui crime, sequer em tese, e em situações similares, onde pode ser dispensada a instrução criminal para a constatação de tais fatos (…)” (RT 742/533, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – grifei).
    Essa orientação – não custa enfatizar – tem o prestigioso beneplácito de JULIO FABBRINI MIRABETE (“Código de Processo Penal Interpretado”, p. 1.426/1.427, 7ª ed., 2000, Atlas), cuja autorizada lição, no tema, adverte:
    “Também somente se justifica a concessão de ‘habeas corpus’, por falta de justa causa para a ação penal, quando é ela evidente, ou seja, quando a ilegalidade é evidenciada pela simples exposição dos fatos, com o reconhecimento de que há imputação  de fato atípico ou da ausência de qualquer elemento indiciário que fundamente a acusação (…). Há constrangimento ilegal quando o fato imputado não constitui, em tese, ilícito penal, ou quando há elementos inequívocos, sem discrepâncias, de que o agente atuou sob uma causa excludente da ilicitude. Não se pode, todavia, pela via estreita do ‘mandamus’, trancar ação penal quando seu reconhecimento exigir um exame aprofundado e valorativo da prova dos autos.” (grifei)
    Também não vislumbro qualquer eiva de ilegitimidade jurídica no ato de recebimento da denúncia, bem assim em sua posterior ratificação, pois, ao contrário do ora sustentado na impetração, o magistrado expôs, de modo suficiente, as razões viabilizadoras do juízo positivo de admissibilidade que formulou referentemente à acusação penal deduzida contra o ora paciente.
    Vale transcrever, no ponto, por oportuno, trecho do voto proferido pelo eminente Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Relator, no RHC 107.334/RJ, cujo julgamento impugna-se no presente “writ”:
    “Observa-se que, num primeiro momento, antes do oferecimento da resposta à acusação pelo paciente, o Juízo de 1º grau analisou detidamente a impossibilidade de rejeição total da denúncia, por existir justa causa consubstanciada nos autos, por estarem presentes os requisitos do art. 41 do CPP e pela inexistência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 395 do mesmo diploma legal.
    Na segunda decisão judicial, prolatada após o recebimento da defesa preliminar, o Magistrado pontuou que as questões levantadas pelo ora paciente foram analisadas no ato judicial anterior, motivo pelo qual resta superada a questão. E, na mesma oportunidade, foi dado prosseguimento à Ação Penal, pois estavam presentes os indícios mínimos de autoria e materialidade.
    Tanto que o Tribunal ‘a quo’, corretamente, asseverou que a ‘referida decisão deve ser lida em conjunto com a anterior, que, após examinar detidamente o atendimento aos requisitos do art. 41 do CPP, rejeitou parcialmente a denúncia.’ (e-STJ fl. 376).
    Não assiste razão, portanto, à combativa defesa quanto à falta de fundamentação da decisão ora impugnada.” (grifei)
    Cumpre destacar, por relevante, quanto a essa questão, que a diretriz jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte orienta-se no sentido de que não é necessária – embora desejável e conveniente – a fundamentação do ato que recebe a denúncia (RTJ 160/299-300, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – RTJ 198/1090, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 82.242/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 118.183/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 128.435/TO, Rel. Min. ROSA WEBER – HC 138.413-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – RHC 87.005/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – RHC 97.598/SC, Rel. Min. ELLEN GRACIE – RHC 116.006-AgR/BA, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RHC 118.379/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RHC 120.267/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, v.g.):
    “‘HABEAS CORPUS’ – RECEBIMENTO DE DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO – INOCORRÊNCIA – FALTA DE JUSTA CAUSA – NECESSIDADE DE INDAGAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – INÉPCIA DA DENÚNCIA – CRIMES DE QUADRILHA E DE PECULATO – GRAVES DEFEITOS FORMAIS DA DENÚNCIA – PEÇA ACUSATÓRIA INEPTA – INVALIDAÇÃO FORMAL DO PROCESSO DESDE O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, INCLUSIVE – PEDIDO DEFERIDO.
    – O ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público não se qualifica nem se equipara, para os fins a que se refere o art. 93, IX, da Constituição de 1988,  a ato de caráter decisório. O juízo positivo de admissibilidade da acusação penal não reclama, em conseqüência, qualquer fundamentação. Precedentes. (...).”
    (RTJ 165/877-878, 877, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “(...) NÃO SE EXIGE QUE O ATO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SEJA FUNDAMENTADO.
    – O ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público não se qualifica nem se equipara, para os fins a que se refere o art. 93, inciso IX, da Constituição, a ato de caráter decisório. O juízo positivo de admissibilidade da acusação penal, ainda que desejável e conveniente a sua motivação, não reclama, contudo, fundamentação. Precedentes.”
    (HC 93.056/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “‘HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
    1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público não se qualifica nem se equipara, para os fins a que se refere o art. 93, inciso IX, da Constituição, a ato de caráter decisório. O juízo positivo de admissibilidade da acusação penal, ainda que desejável e conveniente a sua motivação, não reclama, contudo, fundamentação. Precedentes.
    2. Ordem denegada.”
    (HC 101.971/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    A exigência de que seja fundamentado o ato de recebimento da denúncia foi afastada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 128/681 – RTJ 134/1205 – RTJ 142/582, v.g.) e do Superior Tribunal de Justiça (RSTJ 34/58-64, v.g.) e, também, pelo magistério da doutrina (PEDRO HENRIQUE DEMERCIAN e JORGE ASSAF MALULY, “Curso de Processo Penal”, p. 106/107, item n. 5.4.3.2.1, 4ª ed., 2009, Gen/Forense; DENILSON FEITOZA “Direito Processual Penal – Teoria, Crítica e Práxis”, p. 300, item n. 7.12.8, 6ª ed., 2009, Impetus, v.g.).
    Na realidade, não se estende ao recebimento da denúncia a norma inscrita no art. 93, inciso IX, da Constituição, eis que esse preceito constitucional somente alcança os atos revestidos de conteúdo decisório.
    O magistério doutrinário ressalta, a propósito desse tema, que o ato de recebimento da denúncia não veicula manifestação decisória do Poder Judiciário, qualificando-se, antes, como simples despacho de caráter ordinatório ou de natureza simplesmente interlocutória (ESPÍNOLA FILHO, “Código de Processo Penal Brasileiro Anotado”, vol. IV/44-45, item n. 746, e 195, item n. 780, 6ª ed., 1965, Borsoi; FLORÊNCIO DE ABREU, “Comentários ao Código de Processo Penal”, vol. 5/144, 1945, Forense; CÂMARA LEAL, “Código de Processo Penal Brasileiro”, vol. IV/19, 1942, Freitas Bastos), de tal modo que sobre ele não incide a prescrição constante do art. 93, IX, da Carta Política:
    “(...) O despacho que recebe a denúncia, embora contenha carga decisória, não é ‘ato decisório’ mencionado no art. 567 do C. Pr. Pen., mas é ato renovável ou ratificável (C. Pr. Pen., art. 108, § 1º) (...).”
    (RTJ 69/758, Rel. Min. RODRIGUES ALCKMIN)
    “Esta Corte tem entendimento de que, embora o recebimento da denúncia tenha carga decisória, juízo de prelibação que é, não assume entretanto a categoria de ato decisório para sujeitar-se à nulificação nos termos do art. 567 do CPP, sendo portanto ratificável (RTJ 79/436).”
    (RTJ 119/1056, Rel. Min. RAFAEL MAYER)
    “O recebimento da denúncia, que é mero juízo de admissibilidade da demanda, não é considerado ato decisório a que alude o art. 93, IX, da CF.”
    (RT 653/301 – TACRIM/SP)
    “O recebimento da denúncia não é ato judicial que possa ser equiparado a sentença, não se constituindo em ‘decisão’ ou ‘julgamento’, a teor do art. 93, IX, da CF, inexistindo, portanto, razão jurídica para se exigir que o mesmo seja fundamentado.”
    (RT 662/279 – TJSP)
    Vê-se, pois, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal recusa ao recebimento da denúncia a qualificação de provimento judicial de natureza decisória, salientando – na linha de diversos julgamentos (RTJ 79/436, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RTJ 142/582, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.) – que “O despacho que recebe a denúncia (...) não é ato decisório (...)” (RTJ 69/758, Rel. Min. RODRIGUES ALCKIMIN – grifei).
    Daí a afirmação de JOSÉ FREDERICO MARQUES (“Elementos de Direito Processual Penal”, vol. II/160-161, itens ns. 342/343, 2ª ed., 1965, Forense) no sentido de que o despacho que veicula o recebimento da denúncia assume “conteúdo precipuamente ordinatório”:
    “O ajuizamento da denúncia processa-se através do despacho com que o juiz a recebe para que se dê início ao procedimento penal contra o acusado.
    Trata-se de despacho ordinatório ou de expediente, cuja finalidade precípua é a de mandar que se faça a citação do réu. Como o processo penal deve proporcionar a este, ‘in limine litis’, o direito de se manifestar sobre o conteúdo da acusação, o ato citatório é acompanhado da designação de dia e hora para ser o acusado submetido a interrogatório (...).
    .......................................................................................................
    As normas contidas no texto legal por último referido (art. 43) resultam da natureza postulatória da denúncia. Os atos postulatórios devem passar primeiro sob o crivo do julgamento da admissibilidade, regra essa que se estende também à denúncia.
    Aliás, esse juízo de admissibilidade da acusação não se realiza apenas no despacho liminar de ajuizamento da denúncia. Em fases e momentos ulteriores do procedimento, ele se repete. É o que se verifica, por exemplo, quando o juiz decide sobre algumas das exceções catalogadas no art. 95 do Cód. de Proc. Penal, ou quando profere sentença sobre casos de extinção da punibilidade (art. 61), ou quando se pronuncia sobre nulidades, ou determina que se pratiquem diligências para sanar qualquer irregularidade (art. 502).
    O controle sobre a denúncia, no despacho liminar, é previsto, como se viu, no art. 43 do Cód. de Proc. Penal. Isto mostra que, apesar de seu conteúdo precipuamente ordinatório, o recebimento da denúncia contém, implícito, um juízo de admissibilidade. Esse juízo decorre do exame de três espécies de condições ou pressupostos: a) regularidade formal da denúncia;  b) viabilidade da relação processual; c) viabilidade do direito de ação.” (grifei) 
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à presente causa divergem dos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou nas matérias em exame.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator